Tribunal: TJES
Processo: 5008832-69.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008832-69.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE ROBERTO FURTADO DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DORES DO RIO PRETO - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008832-69.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE ROBERTO FURTADO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DORES DO RIO PRETO - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: OZIEL RODRIGUES SOARES JUNIOR - MG180486

VOTO

Como relatado, trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ ROBERTO FURTADO DE SOUZA
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Dores do Rio Preto/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria, essencialmente, de que a internação compulsória do paciente se deu em razão de união de seus filhos que pretendem tomar posse do dinheiro de José Roberto Furtado de Souza.

Inicialmente vale explicitar a ausência de prova pré-constituída, eis que não foram juntados aos autos quaisquer documentos capazes de comprovar as alegações do impetrante.

Não foi juntada sequer a decisão impugnada pela presente via constitucional, fato por si só suficiente para o não conhecimento da presente impetração.

Outrossim, saliento ainda, que em consulta ao Sistema EJUD (Processo nº 0000274-76.2021.8.08.0018) tentei obter acesso à decisão que decretou a internação compulsória do paciente.
Contudo, trata-se de procedimento submetido ao segredo de justiça em que o acesso fica adstrito às partes.

Por outro lado, com base na documentação acostada pela Procuradoria de Justiça (id. 3473611), consta decisão exarada pela MM. Juíza da Vara Única de Dores do Rio Preto/ES declarando a incompetência daquele juízo para apreciação do feito e a consequente remessa do caderno processual à comarca de Espera Feliz/MG, em que reside o paciente.

Assim, considerando que a comarca competente para apreciação do feito está situada no Estado de Minas Gerais, compete ao Tribunal de Justiça daquele Estado a apreciação da matéria.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
não conheço do presente habeas corpus
.

É como
voto
.

Vitória-ES, 23 de novembro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
1. N
ão foram juntados aos autos quaisquer documentos capazes de comprovar as alegações do impetrante.
Nessa toada, ante a ausência de prova pré-constituída, não pode ser o presente
writ
conhecido. 2. Habeas Corpus não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.